Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710856-17.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, C.R SAMPA SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA - ME EMBARGADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO e C.R SAMPA SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA - ME, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora